Tribunal: TJDFT
Processo: 0723059-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DA CONTA DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR. DESPROPORCIONALIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. INVIÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No bojo de ação declaratória de inexistência de débito, cujo objeto consiste em fatura inadimplida em razão do valor alegadamente desproporcional, inviável determinar o depósito judicial pelo valor unilateralmente proposto pelo autor, na medida em que a questão requer dilação probatória no âmbito dos autos de origem.
2. É cabível a suspensão cautelar do protesto judicial do débito da fatura de conta de água objeto de ação judicial em que se discute seu valor, quando este se apresenta desproporcional ao consumo médio.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.